Tribunal: TJSP
Processo: 2256127-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Restauração de Igreja Católica - Bem tombado pelo CONDEPHAAT, de reconhecido valor cultural e histórico – Imóvel incorporado ao patrimônio cultural da Municipalidade de Pindamonhangaba - Responsabilidade solidária pela conservação do bem – Prazo de 12 meses para elaboração do projeto e execução do serviço de restauração - Recurso desprovido.